Tribunal: TJMT
Processo: 0015569-56.2017.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015569-56.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 025.816.101-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. O DOUTO VOGAL CONVOCADO, DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DIVERGIU.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE E PORTE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – VERSÃO CONDIZENTE COM AS PROVAS COLHIDAS NA FASE DE INSTRUÇÃO – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS – VALIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU BAGATELA IMPRÓPRIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A INCIDÊNCIA DAS BENESSES – CONSIDERÁVEL GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO – PECULIARIDADES DA CAUSA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VEDAÇÃO CONTIDA NA SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição por fragilidade probatória quando o próprio réu admite, ainda que parcialmente, a propriedade das munições encontradas em seu poder, bem ainda quando referida circunstância é corroborada pelos depoimentos dos agentes policiais que efetuaram sua prisão em flagrante.

É incogitável a incidência do princípio da bagatela própria ou imprópria quando elevado o grau de reprovabilidade da conduta do acusado, flagrado em contextos distintos, portando em via pública e ocultando em residência, considerável quantidade de munições de diversos calibres.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Carlos Oliveira de Lima
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática dos crimes de posse e porte de munições, tipificados nos arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/03, à pena de 1 ano de detenção e 2 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 20 dias-multa – Id. 119663684, pp. 147-151.

Nas razões recursais, o apelante requer a absolvição por insuficiência probatória no tocante à autoria ou pela atipicidade material das condutas. Subsidiariamente, pede a aplicação da bagatela imprópria ou a fixação da pena abaixo do mínimo legal – Id. 119663696.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 119663699.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso defensivo, para o fim de absolver o apelante pelo princípio da insignificância – Id.

124691192.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“... no dia 6 de agosto de 2017, por volta das 11h30min, em via pública, na rua da Pedra, em frente ao estabelecimento Juju Lanches, o denunciado foi surpreendido e abordado pela guarnição da polícia militar, transportando em seu veículo 5 munições intactas de calibre 22 e uma caixa de munições de calibre 22, vazia, bem como mantendo no interior de sua residência 5 munições intactas de calibre 38, 1 munição intacta de calibre 22, 1 munição intacta de calibre 25 e 2 munições deflagradas de calibre 38, sem registro e porte.

... na data do fato, uma guarnição estava realizando policiamento pelo bairro São Jose, nas proximidades da lanchonete Juju Lanches, ocasião em que realizou a abordagem do denunciado e acabou localizando munições de arma de fogo escondidas atrás do banco do passageiro daquele veículo, tendo ele dito àqueles policiais que teria outra munições no interior de sua casa, acabando, assim, por serem localizadas outras munições de arma de fogo no interior da residência do denunciado, em diversos locais.

O indiciado, ao ser interrogado perante a autoridade policial, confirmou que todas as munições localizadas lhe pertencem...”
– Id. 119663684.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado como incurso nas sanções dos arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/03.

Nesta instância recursal, pede, em suma, a absolvição por fragilidade probatória no tocante à autoria ou por atipicidade da conduta, bem ainda a aplicação do princípio da bagatela imprópria ou a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sem razão, contudo
.

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 119663684, p. 9), boletim de ocorrência (Id. 119663684, pp.35-37) e laudo de exame balístico (Id.

119663684, pp. 47-50).

A
autoria
, da mesma forma, é inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida.

Interrogado na fase de inquérito policial, o apelante confessou integralmente os fatos, ao declarar que:

“... afirma que realmente estava transportando dentro de sua
caminhonete cinco munições de calibre 22, sendo que em sua residência o mesmo autorizou a entrada dos Policiais Militares, os quais encontraram mais munições, sendo algumas de calibre 38 e uma outra munição de G35 beretinha; que, indagado a procedência dessas munições, " eu tinha um revolver cal .22, e então eu troquei ele num 38, sendo que as munições ficaram dentro da camionete, logo depois vendi também o revolver .38, e ficou algumas munições em minha casa, já a munição da beretinha nem tinha conhecimento daquela munição; que os revólveres vendi faz tempo, não me recordo com quem eu negociei; que, indagado se tinha conhecimento de que portar, carregar ou transportar munições em seu veículo era crime, respondeu: NÃO, EU NEM SABIA QUE ERA CRIME, SE SOUBESSE, NÃO TINHA CARREGADO; que o interrogando afirma que anteriormente tinha comprado essas armas, pois foi assaltado em seu estabelecimento comercial e na época que foi para o fórum os suspeitos o ameaçaram de morte; que o interrogando afirma ter esquecido dessas munições ...”
– Id. 119663684, pp. 17-20.

Na fase judicial, alterou parcialmente a versão supracitada, ao afirmar que:

“... nega a propriedade das munições encontradas no interior de seu veículo; confirma apenas daquelas de calibre 38, encontradas em sua residência; trabalha com fretes em aldeias e carrega muitos índios diariamente; alguém pode ter esquecido essas munições no carro; a bala de calibre 22 foi encontrada no quintal da casa; não sabe a quem pertence...”
– Id. 119663687, relatório de mídias.

A testemunha
Lukas Gomes Marques
, policial militar, informou em Juízo que:

“... A abordagem foi feita devido ao número de pessoas na carroceria da caminhonete conduzida pelo réu; na busca veicular, encontraram as munições de calibre 22 escondidas no compartimento atrás do banco; perguntado ao réu se em sua residência tinha mais munições, ele disse que sim e levou a guarnição até lá; na casa do réu encontraram mais munições de outros calibres; o réu confirmou a propriedade...”
– Id. 119663687, relatório de mídias.

O outro policial militar, testemunha
Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior
, confirmou judicialmente que:

“... estavam em patrulhamento urbano quando depararam com a caminhonete do réu, com número excessivo de passageiros; fizeram a revista veicular e no interior foram encontradas as munições de calibre 22, no banco de trás, além de uma caixa vazia do mesmo calibre; já na residência do réu, foi encontrada mais uma munição de 22, outra de G35, e no quarto algumas munições de 38 e em outro cômodo, mais duas munições de 38, deflagradas...”
– Id. 119663687, relatório de mídias.

Analisando os elementos de prova acima destacados, forçoso concluir que é inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Inicialmente, não há o que se discutir em relação às munições encontradas na casa do apelante, porquanto ele próprio admitiu ser o proprietário destas.

No tocante àquelas apreendidas no interior do veículo, é bem verdade que o apelante alterou seu interrogatório e passou a afirmar que não lhe pertenciam e, provavelmente, poderia ter sido deixada por terceiros, já que trabalhava com fretes.

Ocorre que a nova versão exculpatória não encontra respaldo no conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório.

Com efeito, não faz sentido supor e, parece-me muita coincidência, que alguém contratou seus serviços de frete e, simplesmente, “
esqueceu
” 5 munições intactas de calibre 22, “
escondidas atrás do banco
” e, igualmente, uma caixa vazia correspondente ao mesmo calibre, que, inclusive também mantinha em sua residência.

Ademais, ainda que hipoteticamente admitida essa versão, também não me parece lógico que o réu não teria percebido tais objetos, durante uma vistoria pós frete, ou mesmo quando da limpeza do automóvel.

As alegações em referência tornaram-se mais enfraquecidas, notadamente diante dos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, mormente porque afirmaram que o réu admitiu a posse e a propriedade das munições quando de sua abordagem, não havendo menção sobre eventual esquecimento de clientes.

Sabe-se que os depoimentos prestados por policiais são revestidos de valor probatório, não havendo justificativa para o descrédito ou a desconsideração em razão de sua condição funcional.

Somente quando constatada má-fé ou falta de compromisso com a verdade, tendo conta fatos concretos, minimante embasados, é que seu valor, como elemento de convicção, pode ser comprometido, o que não ocorreu no caso em análise.

Assim, é inviável a absolvição com base na tese de fragilidade probatória.

Noutro giro, também é incogitável a incidência do
princípio da insignificância
, diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste processo, o apelante foi flagrado em contextos distintos – portando em via pública e ocultando em residência – considerável quantidade de munições de diversos calibres: 22 (6); 38 (5 intactas e 2 deflagradas) e calibre 25 (1).

Forçoso reconhecer que não está evidenciado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do apelante, sobretudo porque ele próprio admitiu em Juízo que as munições de calibre 38 são
“sobras de um revólver que vendeu (sic) ”
–

Id. 119663687, relatório de mídias, razão pela qual não há falar em atipicidade material da conduta.

Em hipótese análoga, já decidiu o STJ que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.INVIABILIDADE. RAZOÁVEL QUANTIDADE DE MUNIÇÕES DE DIVERSOS CALIBRES, SOBRETUDO DE USO RESTRITO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que os crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo ou de munição, ainda que desacompanhadas as armas das munições, são delitos de perigo abstrato, razão pela qual é prescindível que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão.

2. Por outro lado, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, esta Corte passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta.

3. No caso, a conduta do paciente não pode ser considerada insignificante, uma vez que foi apreendida razoável quantidade de munições de diversos calibres, sobretudo de uso restrito, todas em boas condições de uso”
(STJ, AgRg no HC 555870 / RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 24.8.2020).

O princípio da
bagatela imprópria
também não se aplica ao caso, haja vista que, de tudo o que foi exposto, a conduta do apelante se reveste de especial reprovabilidade, a evidenciar a imprescindibilidade da aplicação da pena.

Por certo, não se pode falar que é desnecessária a pena daquele que é flagrado em dois contextos na posse de munições de diversos calibres, situação para a qual não apresentou nenhuma justificativa plausível.

Por fim, registro a impossibilidade de redução da pena aplicada abaixo do mínimo legal, mesmo diante da confissão parcial realizada pelo apelante em Juízo, por expresso impedimento da Súmula 231 do STJ.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em dissonância do parecer Ministerial.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, entendo que procede a pretensão defensiva, quanto ao reconhecimento do princípio da insignificância.

Para melhor ilustrar meu posicionamento, valho-me de trechos do parecer ministerial da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“
A defesa sustenta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos delitos dos artigos 12 e 14 da Lei 10.823/06 diante do fato as munições terem sido apreendidas desacompanhadas de arma de fogo.

Por meio de análise detida dos autos, verifica-se que adequada a aplicação do princípio da insignificância para absolver o réu das imputações que lhe foram feitas.

Não se discute a materialidade delitiva e sua tipicidade formal, as quais restaram demonstradas nos autos, contudo deve ser mantido o reconhecimento de que a conduta perpetrada pelo apelante, no que tange às munições apreendidas, carece de ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado.

Denota-se que as munições foram apreendidas, desacompanhadas da arma necessária para sua utilização, de modo que tal conduta não traz risco nenhum ao bem jurídico protegido pela norma em comento.

Cumpre ressaltar que além das referidas munições, não foi apreendido qualquer outro material ilícito ou ainda, ou ainda constatado qualquer relação das munições com a prática de outros crimes.

A aplicação do aludido princípio está em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores:

‘PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO TERMINATIVA.
WRIT
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. VIABILIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PORTE DE 12 MUNIÇÕES, DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO, DE CALIBRE 9MM (ATUALMENTE DE USO PERMITIDO). EXCEPCIONALIDADES DO CASO CONCRETO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL E NÃO PROVIDO. 1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. 2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconheceu ser possível aplicar o princípio da insignificância na hipótese de apreensão de pequena quantidade de munição (em regra, de uso permitido), desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública. 3. [...] esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020).4. Na hipótese, diante das particularidades do caso, incide o princípio da insignificância, sendo materialmente atípica a conduta do paciente que possuía no bolso de sua calça 12 cartuchos, de calibres 9 mm (atualmente de uso permitido), sem autorização legal, desacompanhados de dispositivo que possibilitasse o disparo dos projetis, não sendo possível depreender dos autos que o acusado faz do crime o seu estilo de vida, tampouco que este integre facção criminosa. 5. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento’ (AgRg no HC 618969 SP 2020/0269929-4, QUINTA TURMA, julgamento 03/11/2020, publicação DJe 16/11/2020, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Dessarte, a aplicação do princípio da insignificância para absolver o apelante da imputação referente aos delitos dos artigos 12 e 14 da Lei 10.823/06 demonstra-se adequada, sendo medida de rigor o provimento do recurso.

Com isso, restam prejudicadas as teses subsidiárias e alternativas arguidas.

Portanto, a sentença proferida pelo juízo
a quo
merece reparo, devendo ser provido o recurso interposto pela defesa nos termos dispostos acima”.

Consoante venho reiteradamente me posicionando, ainda que formalmente típica, a apreensão de poucas munições não se mostra capaz de lesionar ou ameaçar o bem jurídico tutelado, sobretudo quando ausente qualquer armamento capaz de deflagrar o projétil encontrado em seu poder, a atrair a incidência do princípio da insignificância.

No caso concreto, não obstante o posicionamento adotado pelo eminente Relator, Des. Pedro Sakamoto, segundo o qual
“o apelante foi flagrado em contextos distintos – portando em via pública e ocultando em residência – considerável quantidade de munições e diversos calibre: 22 (6); 38 (5 intactas e 2 deflagradas) e calibre 25 (1)”
, evidenciando, assim, a reprovabilidade de seu comportamento, entendo admissível, consoante parecer ministerial, o reconhecimento do princípio da insignificância pleiteado pela defesa.

Nesse sentido:

“Irretocável a r. sentença absolutória que, a par dos precedentes das Cortes Superiores, conclui pela incidência do princípio da insignificância, ponderando para tanto as excepcionalidades do caso concreto, máxime as circunstâncias fáticas da apreensão, a pouca quantidade de munições encontradas dissociadas do armamento compatível, informando a desproporcionalidade da resposta estatal pretendida pelo
Parquet
à conduta atribuída aos acusados”
[1]
.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Pedro Sakamoto, e, de consequência,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para absolver o apelante,
CARLOS OLIVEIRA DE LIMA
, da prática dos crimes descritos na exordial acusatória, e o faço com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0001503-18.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 1o/6/2022, Publicado no DJE 3/6/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022